Tribunal: TJMMG
Processo: 2000152-95.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000152-95.2020.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000407-41.2020.9.13.0004 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 14/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - ART. 254, ALÍNEAS “A” E “B”, C/C ART. 255, ALÍNEAS “A”, “D” E “E”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - FUNDAMENTOS PRESENTES - CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE - IRRELEVANTE - GRAVIDADE DOS DELITOS - CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS E DA PRISÃO - ATIVIDADES DELITIVAS CONTINUADAS - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR - ORDEM DENEGADA. ACÓRDAO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Davidson da Silva Raimundo, impetrante(s)/advogado(a/s) Ana Clara Costa Ramos e outro(a/s) e autoridade coatora o Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em ratificar a decisão liminar (Evento 10) e denegar a ordem impetrada, mantendo a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pelos ilustres causídicos Guilherme Coelho Colen, Marcelo Peixoto de Melo, Ana Clara Costa Ramos, Felipe Augusto Duarte Milton e Izabella Buzetti do Carmo, em favor de Davidson da Silva Raimundo, sob a alegação de que o paciente sofre ato abusivo e ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora, que cerceou sua liberdade, recolhendo-o ao cárcere em 23/11/2020. Alegaram que o decreto da prisão do paciente deveu-se a supostos indícios de sua participação na suposta organização criminosa que explora máquinas de caça-níquel, sob o fundamento da “garantia da ordem pública”, “conveniência da instrução criminal” e “preservação dos valores da polícia militar”. Apontaram que, a despeito de as investigações versarem sobre diversos fatos graves, a acusação que recai sobre o Sargento Davidson restringe-se a suposta participação em recebimento de vantagens indevidas, ocorrida há dois anos, sem contemporaneidade, portanto. Alegaram que o paciente é portador de asma, faz uso de cardioterapia diária, sendo vulnerável para contaminação pela Covid-19 e pediram seu atendimento nos termos da Portaria Conjunta n. 19/TJMG.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Reportaram-se à personalidade do paciente e à natureza excepcional da prisão preventiva, que somente deve ser decretada se forem inócuas as demais medidas restritivas de direito. Destacaram que a excepcionalidade do encarceramento com base em elementos colhidos, inquisitorialmente e antes de se ofertar a denúncia, impõe ouvir os argumentos em favor do paciente. Disseram que a ausência do contraditório e a acusação unilateral delinearam a personalidade do paciente como pessoa voltada à prática reiterada de crimes e integrante de organização criminosa, o que se opõe ao seu extrato de registros funcionais, sem qualquer punição disciplinar, conceito A+0050 e com 73 notas meritórias, 07 elogios individuais, 44 menções elogiosas e 01 medalha, entre outros reconhecimentos da sociedade. Insistiram quanto ao fato de a prisão cautelar ter de ser analisada, caso a caso, não sendo possível que indícios de uma possível atuação por parte dos demais investigados constitua fundamento hábil para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente. Citaram precedentes do Superior Tribunal Militar, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que, no seu entendimento, estariam alinhados à sua tese de defesa. Por todas as razões expostas, entenderam presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, já que, a cada dia encarcerado, avigora-se o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ao ser privado de reaver sua liberdade de locomoção, bem como aumenta o risco de contaminação pela Covid-19. Pediram a concessão da liminar para revogar a prisão do paciente até o julgamento do mérito deste habeas corpus, evitando-se, assim, que a prisão ilegal continue a surtir efeitos, causando danos irreparáveis ao paciente. Pediram a notificação da autoridade coatora para que preste as informações que entender cabíveis, no prazo legal. No mérito, pediram a concessão da ordem de habeas corpus, com fulcro no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, nos artigos 259, 466 e 467, alínea “c”, do CPPM, bem como nos artigos 312, §2º, 647, caput, e 648, I, todos do CPP, para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, requereram a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão, com fulcro na aplicação analógica do art. 319 e seguintes do CPP, já que não há óbice para sua aplicação na justiça castrense. Com a decisão do Evento 10, indeferi o pedido liminar e determinei a remessa dos autos ao MM. Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, que prestou suas informações no Evento 13. Na mesma decisão determinei, também, que se desse vista dos autos à eminente Procuradora de Justiça atuante nesta Corte, Dra. Elba Rondino, que apresentou, com a costumeira precisão, o seu parecer no Evento 23, pugnando pela denegação da ordem de habeas corpus, mantendo-se a prisão preventiva do paciente, nos moldes do que preceitua o artigo 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do CPPM.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Senhores Magistrados, Destacando das mencionadas informações o parágrafo a seguir, convenci-me, sem qualquer dúvida razoável e ainda que sem adentrar o mérito da causa, da necessidade de se ratificar a decisão liminar. Quando indeferi, liminarmente, o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente na decisão do Evento 10, o fiz embasado na análise, mesmo que breve, das peças que acompanharam a inicial e que revelaram a efetiva presença dos requisitos que sustentaram o decreto cautelar, previstos nos artigos 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Hoje, completando essa análise com a leitura atenta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e, ainda, do bem lançado parecer da eminente Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal, Drª Elba Rondino, concluo, sem dificuldade, que razão alguma assiste ao impetrante. Como me tornei prevento para as ações de habeas corpus com origem na operação denominada Hexagrama, passei a conhecer o contexto no qual se insere a participação de cada um dos policiais militares que integra o braço armado da organização criminosa. Trata-se de perigosa organização criminosa, que pratica múltiplos crimes para assegurar a exploração das máquinas caça-níquel, contando com expressivo número de integrantes, em plena e continuada atividade, que tem servido para depreciar a honra da instituição militar. Para corroborar minha conclusão, vejo como necessárias as transcrições a seguir, que apontam inexistência de qualquer fato novo que pudesse ser favorável à tese da defesa, mas, ao contrário, acenam para sua efetiva participação na teia criminosa desmoralizante: Vejam-se os trechos: Extraído da decisão que prolatei no Evento 10: [...] Ao contrário do que alega a defesa, e sem qualquer pretensão de discutir o mérito desta ação, pelo menos neste momento do processo, o que tenho mais presente, é uma reprovabilidade acentuada em relação às múltiplas condutas delitivas perpetradas pelo paciente, fazendo manchar, sobremodo, sua reputação revelada por seu extrato de registros funcionais. O pedido de revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente não pode, por outro lado, ser analisado isoladamente, mas, segundo um contexto determinado pelo conjunto das ações levadas a cabo pela organização criminosa, que de forma lamentável e reprovável integra, afetando, inexoravelmente, a reputação da Instituição que se comprometeu representar.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 São múltiplos os delitos e os autores que os perpetram, fazendo desta uma ação complexa, a demandar medidas efetivas para que se assegure a instrução criminal, ainda não encerrada. Extraído das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora: [...] Vale destacar que nesta 3º fase da Operação Hexagrama, o Ministério Público/GAECO trouxe à tona a real dimensão da participação de policiais (militares e civis) em torno da OrCrim chefiado por Jonathan Magnun Peres, vulgo Danone. No caso dos autos, os fatos exigem medida excepcional, uma vez que o GAECO demonstra indícios irrefutáveis que, especialmente em relação aos policiais militares, integram a OrCrim, praticando atos ilícitos em favor do crime. A conjugação de vontades e vínculos para fins ilícitos, foram amplamente estampadas pelo GAECO através das provas constantes no Evento 1. Em se tratando de Orcrim, o liame subjetivo de conduta que vincula seus membros, impõe-se uma análise contextualizada e não apenas individual sob o pretérito histórico dos Extratos de Registros Funcionais no âmbito administrativo. [...] Como se vê, existem fatos de 2017, 2018, 2019 e 2020, demonstrando estar presente, atual e contemporânea a atividade e o esquema organizacional da OrCrim com a participação de policiais militares, como é o caso do paciente. (Grifo nosso) Vale ressaltar que a Operação Hexagrama é um desdobramento de investigações de cunho e escopo institucional, uma vez que a imagem da Polícia Militar foi colocada em xeque pela conduta do paciente. Depreende-se da transcrição acima não ter qualquer procedência a alegação de não contemporaneidade dos fatos em relação à data da prisão. Extraído do parecer lançado no Evento 18, pela eminente Procuradora de Justiça: [...] Especificamente em relação ao investigado Sgt Davidson, as informações obtidas por meio de interceptações telefônicas são no sentido de que ele trocou mensagens com Danone pelo aplicativo WhatsApp e recebeu orientação para comparecer ao estabelecimento comercial denominado “Bar da Silma”, no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, a fim de garantir à proprietária que as máquinas caçaníqueis ali instaladas não seriam apreendidas pela polícia, tendo em vista que pertenciam à organização criminosa comandada por Danone, havendo, ainda, indícios do recebimento de valores indevidos depositados diretamente em sua conta bancária, pagos como recompensa pelos serviços prestados em favor do grupo criminoso (fls. 19/20 do requerimento de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público, não acostado aos presentes autos). [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Sendo assim, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente e dos demais investigados foi exaustivamente fundamentada, já que analisada detalhadamente cada uma das condutas por eles perpetradas (p. 04 da decisão, não acostada aos presentes autos), ficando evidenciado, pelo menos até agora, que o ora paciente Sgt Davidson, integra ativamente as práticas desenvolvidas pelo grupo criminoso e, inclusive, é pago mensalmente por Danone como recompensa pelos serviços prestados em favor da organização. [...] Por último, refuto, também, o pedido fundamentado no teor da Portaria Conjunta n. 19/PR-TJMG/2020, por ser o paciente portador de asma e fazer uso de cardioterapia diária, porquanto nessa Portaria não tenha sido estabelecida qualquer diretriz impositiva, conforme dicção de seu art. 6º, bem lembrado pela eminente Procuradora de Justiça em seu parecer e que trago à mesa a seguir: Art. 6º “Aos indivíduos privados de liberdade que se enquadram no perfil do grupo de risco, assim definidos pelo Ministério da Saúde, a exemplo os diabéticos, cardiopatas, maiores de 60 (sessenta) anos, pós operado, portadores de HIV, tuberculose, insuficiência renal, recomenda-se a reavaliação da prisão para eventual medida alternativa à prisão.” (g.n.) Por todas essas razões, ratifico e denego a ordem impetrada, mantendo a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Davidson da Silva Raimundo. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de dezembro de 2020. Des. James Ferreira Santos Relato